Tribunal: STF
Processo: ARE 1492575
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 156). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, pugnando pelo redimensionamento da pena aplicada em concreto, com a consequente modificação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda. 



    Aduz, ainda, que, “No caso em tela, diante da prova coletada, constata-se que a instrução criminal não logrou êxito em produzir provas suficientes para embasar um decreto condenatório. Falhou o representante ministerial em comprovar sua versão dos fatos, haja vista que a este incube o ônus da prova” (eDOC 161, p. 6).



    O STJ inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 281 do STF, porquanto interposto em face decisão monocrática (eDOC 174).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, observo que o recurso extraordinário foi interposto em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 281 do STF, tendo em vista a ausência de exaurimento da instância de origem. 



    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1.289.620 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente